Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ E LESÃO CORPORAL EM FACE DE FILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Evidencia-se que o suposto crime foi praticado por pessoa com vínculo familiar, por motivação de gênero, situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima em relação ao ofensor, configurando violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no 11.340/2006.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.